Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705599-09.2020.8.07.0000 Agravante: G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Agravado: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança 0718707-39 proposta por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito, considerando que o processo foi sentenciado e que não há nos autos pedido de homologação de acordo (ID 14872613 - Pág. 85). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que tanto o agravante como também o exequente solicitaram a suspensão do feito em razão do acordo realizado. Argumenta que a qualquer momento realizar a autocomposição, independentemente da fase do processo. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja homologado o acordo entabulado entre as partes (ID 14869755). Na decisão de ID 14931844 desta relatoria, foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a pretensão recursal referia-se ao pedido de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Antes do julgamento do mérito deste agravo, a parte recorrida peticiona informando que, apesar de ter transacionado com a recorrente, esta última está inadimplente com o pagamento dos aluguéis vencidos em fevereiro e março de 2020 e com a parcela do acordo vencida em fevereiro de 2020. Assim, entende que o recurso resta prejudicado, uma vez que não mais subsiste acordo entre as partes a ser homologado (ID 15241163). A recorrida peticionou também no feito de origem, informando que desiste do pedido de homologação de acordo extrajudicial entabulado com o recorrido no ID 53062724 dos autos de origem (ID 14872613 - Pág. 74 e 80). Ante o exposto, considerando que o objeto do recurso não mais subsiste, pois inexiste acordo a ser homologado, tem-se a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator